Tribunal: TJDFT
Processo: 0750963-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750963-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FLAVIO MARTINS DE OLIVEIRA FILHO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Distrito Federal pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação de indenização por danos morais, determinou a inversão do ônus da prova, atribuindo-o ao ente federado. Em suas razões, o agravante sustenta que são três os requisitos para a inversão do ônus da prova – a inadequação da distribuição fixa, a posição privilegiada da parte originalmente não onerada e a não ocorrência de prova diabólica inversa –, o que não se verifica no caso dos autos. Argumenta que, na hipótese vertente, o Distrito Federal possui, efetivamente, condições de mais facilmente produzir a prova documental relativa ao atendimento médico discutido na lide, tanto que esta já foi juntada aos autos, mas que não se pode dizer o mesmo com relação à prova pericial. Afirma que não se pode imputar ao Distrito Federal o ônus de produzir tal prova, obrigando-o a nomear médico público para realizá-la, como forma de resolver o impasse na dificuldade de nomear médicos que aceitem ser peritos e assim agilizar o trâmite dos processos. Alega que a adoção generalizada da inversão do ônus probatório fere frontalmente o art. 373, § 2o, do CPC, o qual veda a hipótese em que a decisão de inversão gera situação em que a desincumbência do encargo seja impossível ou excessivamente difícil. Argumenta que o Distrito Federal é demandado em centenas de ações semelhantes à presente, pois é comum que, diante de qualquer dúvida ou insatisfação, lhe sejam movidas ações indenizatórias. Alega que a manutenção do entendimento de que o ente público vai resolver a questão, crendo que o Estado possua os meios para deslocar centenas de médicos de seus quadros para realizar perícias, resultará em criação de prova diabólica inversa, especialmente no momento em que se vive, de absoluta emergência médica, em razão da pandemia gerada pelo COVID-19. Por fim, argumenta que, caso seja mantido o entendimento adotado na decisão agravada, a sociedade, em geral, será penalizada de duas formas. A uma, porque, ao final, o erário público responderá por qualquer indenização julgada procedente, quando o Distrito Federal não conseguir nomear o perito para produzir a prova pericial exigida pela parte inversa e, a duas, porque o atendimento médico ao público será gravemente prejudicado, em especial durante a pandemia do coronavírus. Assim, o agravante pugna pelo provimento do recurso, com a imediata concessão de efeito suspensivo, para que a decisão recorrida seja reformada, afastando-se a determinação de inversão do ônus probatório. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Cuida-se de ação indenizatória em que o autor, ora agravado, busca a condenação do Distrito Federal ao pagamento de reparação por danos morais que o requerente teria sofrido em razão de negligência do ente estatal, que teria permitido a contaminação dos internos pelo coronavírus. Na decisão recorrida, ao sanear o feito, o Juiz singular determinou a inversão do ônus da prova, nos seguintes termos: “Impende destacar que o ônus da prova, no caso em apreço, não observará o regramento previsto no art. 373 do CPC. Uma vez que constitui ônus do ente federado em garantir a proteção à integridade física e mental dos detentos que se encontram sob sua custódia, bem como o fato de que o DISTRITO FEDERAL dispõe de toda a documentação sobre as medidas adotadas para conter o contágio no ambiente carcerário, o número de casos confirmados de COVID-19, e todo o atendimento disponibilizado ao autor dentro do ambiente carcerário, verifica-se hipótese em que a parte ré dispõe de muito maior facilidade para a demonstração do alegado acerto nas condutas utilizadas para proteção do autor no ambiente prisional. Por isso, cabível a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, de modo a atribuir ao réu o ônus de demonstrar que foram adotadas todas as medidas cabíveis para a contenção da doença no ambiente prisional, inclusive mantendo os familiares do autor informados sobre sua real situação de saúde, além de apresentar o resultado do exame por ele realizado e que, conforme documento acrescido à contestação, constou como ‘não reagente’ (ID 72812765, fls. 5), condições que afastariam a ocorrência da conduta negligente apontada pelo autor, e necessária a configurar a responsabilidade indenizatória do ente federado. Com relação aos alegados danos, obedecerá a regra geral prevista no art. 373 do CPC. V - Por conseguinte, determino a abertura da oportunidade para as partes indicarem as provas que pretendem produzir. Prazo de QUINZE DIAS”. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão de efeito suspensivo: a) a relevância da fundamentação jurídica exposta na petição do agravo; e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à efetiva necessidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, parece razoável presumir que a inversão do ônus probatório – considerando as inúmeras ações como a presente – pode onerar excessivamente o ente federado e, consequentemente, a população do Distrito Federal, uma vez que uma quantidade muito grande de médicos lotados na rede hospitalar pública terá de ser retirada de seus quadros para realizar perícias, como a requerida nos autos (ID no 66723680, dos autos de origem), deixando de atender a população de forma adequada, sobretudo durante a pandemia que se vive. Os motivos acima expostos também tornam relevante, ao menos em parte, a fundamentação apresentada no recurso. Além disso, determinar que o ente estatal seja responsável por realizar todas as perícias médicas requeridas pela parte adversa, em casos como o presente, poderia, ao menos em tese, tornar excessivamente difícil a produção de tais provas pelo ente federado, o que implicaria óbice à inversão do ônus probatório, em razão do disposto no art. 373, § 2o, do CPC. Por outro lado, no caso dos autos, ao que parece, o Distrito Federal não apresentou documentos que poderiam, em linha de princípio, dispensar a inversão do ônus da prova. Por exemplo, deixou de apresentar o resultado do exame de infecção realizado pelo autor, apesar de ter apresentado documento (ID no 72812765, dos autos de origem), afirmando que o requerente testou negativo no exame de contágio. Veja-se: “Durante a consulta médica o interno não fez referência a problemas relacionados ao coronavírus (SarsCov-2) e ao final do atendimento, a Dra. Laila Alonso Egéa Gerez Ber n, CRM-DF 16350, emitiu um relatório de atendimento, o qual consta que: ‘não apresenta sinais sugestivos de infecção por COVID. Realizou teste rápido LIVIZON . NÃO REAGENTE’”. Além disso, o agravante não refutou a alegação do autor de que “o próprio presídio entrou em contato com a família do Autor para comunicá-los acerca do efetivo contágio”. Não obstante, in casu, revela-se prudente que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, para que se possa analisar o caso com mais profundidade e segurança, bem como para que se possa dar a oportunidade à parte agravada de se manifestar, antes de se decidir sobre o acerto ou não da inversão do ônus da prova. Desta forma, atribuo efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de dezembro de 2020 17:59:42. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator